Tribunal: TJSP
Processo: 2367904-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de decretação de indisponibilidade de bens e direitos da executada. Aplicação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Cabimento da medida, diante da impossibilidade de encontrar bens suscetíveis de constrição. Inteligência do tema 714 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.